Tribunal: TJMT
Processo: 1053131-13.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053131-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRENTE), THAYENNE STEPHANY CARVALHO SILVA - CPF: 015.943.326-65 (RECORRIDO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), GIOVANI BENITES DO CARMO - CPF: 628.131.021-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. INDICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO CONDUTOR EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DA SANÇÃO. INFRAÇÃO DO ART. 230, V, DO CTB. NATUREZA DE CONDUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA PROVA DA AUTORIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a transferência da pontuação referente aos autos de infração n.º DT00MZ10F6, F433810386, F433848122 e DT002D50BG ao segundo recorrido, bem como o desbloqueio da CNH definitiva da primeira recorrida, em razão da comprovação de que não era a condutora do veículo no momento das infrações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva para responder por demanda que envolve pontuação lançada em prontuário de condutor, ainda que as autuações tenham sido lavradas por outros entes; (ii) estabelecer se a ausência de indicação do condutor no prazo do art. 257, § 7º, do CTB impede a transferência da pontuação em sede judicial; (iii) determinar se a ausência de comunicação de venda do veículo, nos termos do art. 134 do CTB, obsta o redirecionamento da responsabilidade pelas infrações; (iv) verificar se as infrações previstas no art. 230, V, do CTB possuem natureza exclusiva do proprietário ou admitem imputação ao condutor efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O DETRAN/MT possui legitimidade passiva, pois detém competência para gerir o prontuário de condutores, inserir pontuação e produzir efeitos administrativos sobre a habilitação, configurando pertinência subjetiva com a lide, nos termos do art. 22 do CTB e da teoria da asserção.

4.

A controvérsia não se limita à origem do auto de infração, mas abrange os efeitos administrativos projetados no prontuário da condutora, cuja gestão compete ao órgão estadual de trânsito.

5.

A preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7º, do CTB possui natureza relativa e não impede o controle jurisdicional da imputação da penalidade, sob pena de violação à inafastabilidade da jurisdição.

6.

A responsabilidade por infrações de trânsito é regida pelo princípio da pessoalidade da sanção, devendo recair sobre quem efetivamente praticou a conduta, conforme art. 257 do CTB.

7.

A imputação automática de pontuação ao proprietário constitui presunção relativa, que cede diante de prova robusta em sentido contrário produzida sob contraditório.

8.

A prova documental carreada aos autos, especialmente a declaração expressa e inequívoca do segundo recorrido assumindo a condução do veículo, mostra-se suficiente para afastar a presunção administrativa.

9.

A manutenção da penalidade no prontuário da proprietária, sem correspondência com a realidade fática, viola os princípios da legalidade, razoabilidade e responsabilidade pessoal.

10.

A ausência de comunicação de venda do veículo (art. 134 do CTB) não afasta a necessidade de correta imputação da responsabilidade, por se tratar de mecanismo de proteção administrativa e não de regra de responsabilização sancionatória absoluta.

11.

A irregularidade na cadeia dominial do veículo não legitima a imposição de penalidade a quem não praticou a infração, sob pena de responsabilização objetiva incompatível com o direito administrativo sancionador.

12.

A infração prevista no art. 230, V, do CTB possui natureza de conduta, pois se consuma com o ato de conduzir veículo não licenciado, atraindo a responsabilidade do motorista.

13.

A obrigação administrativa de licenciamento atribuída ao proprietário não se confunde com a autoria da infração, nem justifica a imputação automática de pontuação em seu prontuário.

14.

A pontuação na CNH possui natureza personalíssima e finalidade pedagógica, devendo ser direcionada ao efetivo infrator.

15.

A prova robusta da autoria pelo condutor afasta qualquer alegação de intransferibilidade das penalidades, inclusive nas hipóteses de infração relacionada à condução de veículo sem licenciamento.

16.

A transferência da pontuação ao real condutor preserva a coerência do sistema sancionatório e não acarreta prejuízo ao interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O DETRAN possui legitimidade passiva para responder por demandas que envolvam pontuação lançada no prontuário de condutor, ainda que as autuações tenham sido lavradas por outros entes. 2. A preclusão administrativa para indicação do condutor não impede a demonstração judicial da autoria da infração. 3. A presunção de responsabilidade do proprietário é relativa e pode ser afastada por prova robusta em juízo. 4. A ausência de comunicação de venda do veículo não impede a correta imputação da responsabilidade ao real infrator. 5. A infração prevista no art. 230, V, do CTB possui natureza de conduta, devendo a pontuação ser atribuída ao condutor efetivo. 6. A pontuação na CNH possui caráter personalíssimo e deve recair sobre quem praticou a infração.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 22, 134, 230, V, e 257, §§ 2º, 3º e 7º; CPC, art. 373, I; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turmas Recursais, N.U 1043005-98.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1ª Turma Recursal, j. 26/02/2026; N.U 1004444-96.2025.8.11.0003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 08/09/2025; N.U 1066684-30.2025.8.11.0001, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, 2ª Turma Recursal, j. 14/04/2026; N.U 1083223-71.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, 3ª Turma Recursal, j. 07/04/2026; TJMT, Turma Recursal, N.U 1063570-83.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, 2ª Turma Recursal, j. 28/11/2025; N.U 1000819-60.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, 2ª Turma Recursal, j. 17/03/2026; TJMT, Turma Recursal, N.U 1020553-71.2025.8.11.0041, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, 1ª Turma Recursal, j. 09/04/2026; TJMT, Turma Recursal, N.U 1033784-91.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 10/02/2026; STJ, entendimento consolidado sobre a relativização da preclusão administrativa para indicação do condutor e distinção entre responsabilidade patrimonial e pessoal.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar procedente os pedidos formulados na exordial, determinou a transferência da pontuação referente aos autos de infração n.º DT00MZ10F6, F433810386, F433848122 e DT002D50BG ao segundo recorrido, Giovani Benites do Carmo, bem como o desbloqueio de CNH definitiva da primeira recorrida Thayenne Sthephany Carvalho Silva.

Em preliminar, sustenta a parte recorrente a ilegitimidade passiva
ad causam
do DETRAN/MT, ao argumento de que as infrações foram lavradas por órgãos diversos, especificamente pelo Município de Cuiabá e pela SINFRA, inexistindo competência da autarquia estadual para revisar, modificar ou promover a transferência de penalidades oriundas de atos administrativos praticados por outros entes, limitando-se sua atuação ao registro sistêmico das informações.

No mérito, alega a impossibilidade de transferência das penalidades em razão da ausência de comunicação de venda do veículo, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, defendendo que, inexistindo formalização da alienação perante o órgão executivo de trânsito, subsiste a responsabilidade do proprietário registral pelas infrações.

Sustenta, ainda, que a cadeia dominial do veículo permaneceu irregular desde 2019, em razão de sucessivas alienações informais realizadas pelos próprios autores, sem a devida regularização administrativa, circunstância que teria dado causa à manutenção do veículo em nome da primeira autora à época das infrações.

Aduz, outrossim, erro de direito na sentença, por aplicação indevida do art. 257, §7º, do CTB, ao determinar a transferência indistinta das penalidades ao condutor, sem observar que parte das infrações possui natureza vinculada ao proprietário do veículo, sendo, portanto, intransferíveis.

Por fim, aponta violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, ao argumento de que a decisão recorrida criou hipótese não prevista no ordenamento ao afastar a responsabilidade do proprietário registral, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença.

Contrarrazões ofertadas pelo Município de Cuiabá, nas quais pugna pelo provimento do recurso inominado.

Contrarrazões ofertadas pelas partes promoventes, ora partes recorridas, pugnando pela ratificação integral da sentença vergastada.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Antes de adentrar ao mérito recursal, importa enfrentar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelas partes recorrentes. Adiantando-se, desde já, que referida preliminar não merece acolhimento.

Sustentam os recorrentes que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob o fundamento de que os autos de infração discutidos nos autos teriam sido lavrados por órgão municipal de trânsito, circunstância que, a seu ver, exclui qualquer pertinência subjetiva da autarquia estadual com a relação jurídica controvertida.

Tal alegação, entretanto, não resiste a uma análise mais acurada da estrutura normativa do Sistema Nacional de Trânsito, nem da própria conformação da lide tal como deduzida em juízo.

É certo que as autuações originárias foram lavradas por órgão municipal. Isso, contudo, não esgota a controvérsia, tampouco afasta, por si só, a legitimidade do DETRAN/MT para responder à presente demanda. O que se discute, em verdade, não é apenas a origem formal dos autos de infração, mas, sobretudo, os efeitos administrativos concretamente projetados sobre o prontuário da primeira recorrida, cuja manutenção e gestão se inserem na esfera de atribuições do órgão executivo estadual de trânsito.

Nos termos do art. 22 e seus incisos, do CTB, compete aos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, entre outras atribuições, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, manter, organizar e controlar o registro de condutores habilitados e executar a fiscalização de trânsito, no âmbito de suas competências. É justamente nesse espaço administrativo que se inserem a anotação da pontuação no prontuário do condutor e os efeitos jurídicos dela decorrentes sobre a habilitação, matéria que constitui o núcleo da controvérsia instaurada nos presentes autos.

Em outras palavras, ainda que a autuação tenha sido lavrada por ente municipal, é o DETRAN/MT quem detém atribuição para gerir o prontuário da autora, nele inserir a pontuação correspondente e fazer irradiar os efeitos administrativos daí decorrentes. Daí por que a controvérsia, tal como deduzida na inicial, ostenta inequívoca pertinência subjetiva em relação à autarquia estadual, não sendo juridicamente possível afastá-la do polo passivo sob o singelo fundamento de que o auto originário foi lavrado por órgão diverso.

De mais a mais, à luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida em abstrato, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, e não da procedência, em concreto, da pretensão deduzida. Basta, portanto, que a narrativa autoral revele plausibilidade quanto à vinculação do ente demandado aos efeitos do ato impugnado para que se reconheça sua legitimidade passiva
ad causam.

Cito precedentes desta e. Turma Recursal:
(N.U 1043005-98.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026) (N.U 1004444-96.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025) (N.U 1066684-30.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026) (N.U 1083223-71.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026)

E de minha relatoria:
(N.U 1063570-83.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025) (N.U 1000819-60.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026)

No caso vertente, a petição inicial é inequívoca ao atribuir ao DETRAN/MT a manutenção da pontuação no prontuário da primeira autora e os efeitos administrativos derivados dessa anotação, de sorte que se mostra inteiramente correta a conclusão adotada pelo juízo de origem ao rejeitar a preliminar suscitada.

Pelos fundamentos suso expendidos,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelas partes recorrentes.

Superada tal questão, passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A disciplina jurídica das infrações de trânsito, tal como delineada no Código de Trânsito Brasileiro, assenta-se em premissa de elevada densidade normativa, consistente na necessária individualização da responsabilidade sancionatória, de modo a fazer recair as consequências jurídicas do ilícito sobre aquele que efetivamente o praticou. Nesse contexto, o art. 257 do referido diploma legal estabelece distinção precisa entre as esferas de responsabilidade do proprietário e do condutor, atribuindo a este último, nos termos dos §§ 2º e 3º, a imputação pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo, ao passo que ao proprietário se reserva, em caráter subsidiário, a responsabilidade nas hipóteses em que não haja a devida identificação do infrator.

A par disso, o § 7º do mencionado dispositivo consagra o mecanismo de indicação do real condutor, facultando ao proprietário, no prazo legalmente assinalado, promover a identificação daquele que conduzia o veículo no momento da infração, sob pena de lhe ser atribuída a respectiva pontuação. Tal previsão, contudo, não desnatura a essência do sistema, que permanece orientado pelo princípio da pessoalidade da sanção administrativa, segundo o qual não se revela juridicamente admissível imputar penalidade a quem não concorreu para a prática do ilícito.

Nesse cenário, a atribuição automática da pontuação ao proprietário, decorrente da ausência de indicação tempestiva na esfera administrativa, traduz presunção legal de caráter relativo, instituída por razões de ordem prática e voltada à eficiência da atuação administrativa. Não se cuida, todavia, de presunção absoluta, insuscetível de superação, mas de construção normativa que cede diante da prova em contrário, sobretudo quando produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa no âmbito jurisdicional.

Oportuno acrescer que a inobservância desse lapso temporal, embora produza efeitos no plano procedimental administrativo, não tem o condão de extinguir o direito material à correta imputação da responsabilidade, nem de obstar o controle jurisdicional sobre a legalidade do ato administrativo sancionador. Logo, tem-se que admitir o contrário equivaleria a conferir prevalência absoluta à forma em detrimento da verdade dos fatos, permitindo a subsistência de penalidade aplicada a sujeito que não praticou a infração, em evidente afronta aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da responsabilidade pessoal.

Com efeito, a atuação jurisdicional, nesse particular, orienta-se pela busca da verdade material, de modo que, uma vez demonstrado de forma segura e inequívoca que terceiro conduzia o veículo no momento da infração, impõe-se o redirecionamento da pontuação ao real infrator, ainda que ultrapassado o prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, cuida-se de providência que não apenas se harmoniza com a estrutura normativa do sistema, mas também preserva a coerência do direito administrativo sancionador, evitando a perpetuação de imputações indevidas.

Ressalte-se, por fim, que tal possibilidade não prescinde de prova robusta, apta a evidenciar, com grau de certeza suficiente, a autoria da infração, não se admitindo, neste campo, a mera alegação unilateral desacompanhada de elementos idôneos. Exige-se, ao revés, conjunto probatório consistente, que permita afastar a presunção administrativa e conduza, de forma segura, à identificação do verdadeiro condutor, assegurando, assim, a correta incidência da sanção no plano jurídico.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que as partes promoventes se desincumbiram, a contento, do ônus probatório que lhes incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao carrearem aos autos conjunto documental coeso e convergente, apto a elucidar, com segurança, a dinâmica fática subjacente às infrações ora impugnadas. Com efeito, foram juntados documentos pessoais, certificado de registro do veículo, autos das infrações
sub judice
, consulta extraída do RENACH evidenciando a situação cadastral, bem como documento comprobatório da penalidade de cassação da CNH da primeira promovente, elementos que, analisados em conjunto, delineiam o contexto em que se deu a indevida imputação das penalidades.

Sobressai, todavia, como elemento probatório de maior relevo, a declaração firmada pelo segundo promovente, Giovani Benites do Carmo, na qual este, de forma expressa, inequívoca e espontânea, reconhece ser o efetivo condutor do veículo nos dias e horários correspondentes às infrações em debate, assumindo integralmente a responsabilidade pelos atos praticados na direção (id. 350281528). Tal declaração, longe de constituir mera alegação unilateral destituída de respaldo, revela-se dotada de significativa força persuasiva, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, formando um arcabouço probatório harmônico e consistente.

Nessa linha de intelecção, afigura-se juridicamente inadequada a manutenção das penalidades no prontuário da primeira promovente, exclusivamente em razão de sua condição de proprietária registral do veículo, quando há prova robusta de que não foi ela quem praticou as infrações. A subsistência de tal imputação, à míngua de correspondência com a realidade fática, implicaria indevida subversão da lógica que informa o sistema sancionatório de trânsito, estruturado, como visto, sobre a responsabilidade pessoal do infrator, conforme delineado no art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.

Com efeito, a declaração do real condutor, aliada aos demais elementos probatórios, tem o condão de afastar a presunção administrativa que, em razão da ausência de indicação tempestiva na via administrativa, recaiu sobre a proprietária do veículo. Trata-se, como já assentado, de presunção relativa, que não subsiste diante de prova em sentido contrário produzida sob o crivo do contraditório, sob pena de se admitir a imposição de sanção a quem não concorreu para o ilícito, em afronta aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da pessoalidade da pena administrativa.

Destarte, afigura-se imperioso reconhecer que a responsabilidade pelas infrações deve ser redirecionada ao segundo promovente, que, além de confessar a autoria, apresenta-se como efetivo sujeito ativo das condutas infracionais, não havendo suporte jurídico para a manutenção das penalidades no prontuário da primeira promovente.

Cito precedente desta e. Turma Recursal que coaduna com o entendimento acima alvitrado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. RELATIVIZAÇÃO EM JUÍZO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação anulatória c/c obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar a transferência da pontuação decorrente de auto de infração de trânsito ao real condutor e anular penalidade de cassação da permissão para dirigir aplicada à proprietária do veículo, diante da comprovação de que não conduzia o automóvel no momento da infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a preclusão administrativa para indicação do condutor impede a rediscussão da matéria em juízo; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo; (iii) determinar se a responsabilização da proprietária, não condutora, viola o princípio da culpabilidade no direito sancionador; (iv) verificar eventual prejuízo ao interesse público com a transferência da pontuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão prevista no art. 257, § 7º, do CTB possui natureza meramente administrativa e não impede o controle jurisdicional, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por prova robusta produzida em juízo.

O conjunto probatório demonstra de forma consistente que a proprietária não era a condutora no momento da infração, evidenciado por documentação laboral e confissão do real infrator que assume a responsabilidade no processo.

A ausência de indicação administrativa do condutor decorre de circunstâncias justificáveis, não evidenciando má-fé da proprietária.

A aplicação de penalidade de trânsito deve observar o princípio da culpabilidade, sendo vedada a responsabilização de quem não praticou a infração.

A pontuação na CNH possui natureza personalíssima e finalidade pedagógica, devendo recair sobre o efetivo infrator.

A manutenção da penalidade à proprietária, sem comprovação de sua autoria, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A transferência da pontuação ao real condutor não acarreta prejuízo ao interesse público, pois assegura a correta responsabilização e preserva a finalidade educativa da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A preclusão administrativa para indicação do condutor não impede a comprovação judicial da real autoria da infração de trânsito. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova robusta em sentido contrário. 3. A aplicação de penalidades de trânsito deve observar o princípio da culpabilidade, sendo indevida a punição de quem não cometeu a infração. 4. A pontuação na CNH possui caráter personalíssimo e deve ser atribuída ao efetivo condutor infrator.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, art. 257, § 7º, e art. 148, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado sobre a possibilidade de indicação judicial do real condutor após preclusão administrativa.

(N.U 1020553-71.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

Em relação a tese defensiva erigida pelo ente estatal e pelo órgão executivo de trânsito, no sentido de que a ausência de comunicação de venda, nos moldes do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, impediria a transferência das penalidades, tem-se a sua insustentabilidade quando examinada à luz da estrutura normativa do próprio sistema de responsabilização por infrações de trânsito.

Com efeito, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro disciplina hipótese específica de responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas até a data da comunicação de venda, tendo como finalidade precípua resguardar a Administração Pública diante da inércia do alienante em formalizar a transferência do veículo. Trata-se, portanto, de mecanismo de proteção administrativa, voltado à segurança do cadastro e à identificação do responsável, e não de regra vocacionada a afastar a incidência do princípio da responsabilidade pessoal pela prática do ilícito.

Nessa perspectiva, não se pode conferir ao referido dispositivo interpretação ampliativa capaz de sobrepor-se ao regime jurídico estabelecido pelo art. 257 do mesmo diploma legal, que, como visto, atribui ao condutor a responsabilidade pelas infrações decorrentes de sua atuação na direção do veículo. A ausência de comunicação de venda pode, de fato, justificar, em um primeiro momento, a imputação administrativa ao proprietário registral, mas não tem o condão de consolidar, de forma definitiva e imutável, responsabilidade que, à luz da prova produzida, revela-se materialmente indevida.

A argumentação de que a cadeia dominial do veículo teria permanecido irregular, em razão de alienações informais sucessivas, tampouco é apta a infirmar a conclusão ora adotada. Ainda que se admita eventual desorganização no histórico registral do bem, tal circunstância não autoriza a imposição de penalidade a quem não praticou a infração, sob pena de se converter irregularidade administrativa em fundamento para responsabilização sancionatória dissociada da conduta.

Cumpre destacar que o direito administrativo sancionador, por sua própria natureza, não admite a responsabilização objetiva pura, exigindo a demonstração do nexo entre a conduta e o sujeito sancionado. Assim, a manutenção das penalidades no prontuário da primeira promovente, unicamente em razão de sua permanência formal como proprietária do veículo, implicaria verdadeira imputação por presunção absoluta, incompatível com o princípio da pessoalidade da sanção.

Ademais, no caso concreto, a prova produzida nos autos revela, de forma consistente, que o segundo promovente assumiu, expressamente, a condição de condutor do veículo nos momentos em que praticadas as infrações, atraindo para si a responsabilidade pelos respectivos ilícitos. Tal elemento probatório, como já assentado, é suficiente para elidir a presunção administrativa decorrente da ausência de comunicação de venda, impondo o redirecionamento das penalidades ao efetivo infrator.

Nesta esteira, a invocação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a alegada irregularidade na cadeia dominial do veículo, não constituem óbices jurídicos à correção da imputação sancionatória em sede judicial, devendo prevalecer, na hipótese, a verdade material devidamente comprovada nos autos, em detrimento de formalidades administrativas que não podem servir de suporte à perpetuação de penalidade indevida.

No tocante a insurgência das partes recorrentes quanto à inaplicabilidade do art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro às infrações relativas à condução de veículo sem licenciamento, reclama exame mais acurado da natureza jurídica da conduta tipificada e da estrutura de responsabilização delineada pelo próprio diploma legal.

Com efeito, as autuações indicadas, consubstanciadas nos autos de infração nº DT00MZ10F6 e nº DT002D50BG, encontram fundamento no art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, que tipifica como infração conduzir o veículo
“
que não esteja registrado e devidamente licenciado”
.
A redação do tipo infracional é clara ao
vincular a conduta ao ato de conduzir
, isto é, à atuação material daquele que se encontra na direção do veículo no momento da infração.

Não se ignora que o dever de promover o licenciamento anual do veículo recai, em regra, sobre o proprietário, por força da sistemática administrativa de controle e regularização do registro. Todavia, essa obrigação administrativa não se confunde, nem se sobrepõe, à definição do sujeito ativo da infração de trânsito, que, no caso específico do art. 230, inciso V, é o condutor que, ciente ou não da irregularidade, opta por circular com o veículo em desacordo com as exigências legais.

Nessa linha de compreensão, afigura-se inadequada a assertiva de que se estaria diante de infração de natureza exclusivamente vinculada ao proprietário e, por isso, insuscetível de transferência. Ao revés, a própria tipificação legal evidencia que a infração se consuma pela conduta de conduzir veículo irregular, o que atrai, em princípio, a responsabilidade daquele que pratica o ato material descrito na norma.

É certo que, em determinadas hipóteses, a legislação de trânsito admite a imputação direta ao proprietário, sobretudo quando a infração decorre de situação inerente à condição do veículo e não se logra identificar o condutor, tratando-se, novamente, de presunção administrativa voltada à eficácia do sistema. Todavia, tal presunção não subsiste quando há prova robusta da autoria da infração por terceiro, como ocorre no caso dos autos, em que o segundo promovente assumiu, de forma expressa, a condução do veículo nos momentos correspondentes às autuações.

Admitir, em tal contexto, a manutenção das penalidades no prontuário da proprietária registral, sob o argumento de que a irregularidade do licenciamento lhe seria imputável em caráter absoluto, implicaria dissociar a sanção da conduta efetivamente praticada.

A correta interpretação do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro conduz, portanto, à conclusão de que a transferência das penalidades ao real condutor é medida que se impõe sempre que demonstrada, de forma inequívoca, a autoria da infração, inclusive nas hipóteses em que a irregularidade do veículo decorra de obrigação administrativa atribuída ao proprietário,
desde que a infração se consuma mediante ato de condução.

Assim, à luz da redação do tipo infracional e da sistemática legal aplicável, não prospera a alegação de intransferibilidade das penalidades relativas às infrações em exame, devendo estas ser imputadas ao efetivo condutor, cuja responsabilidade restou devidamente comprovada nos autos.

Em reforço à conclusão ora adotada, colhe-se recente precedente da Terceira Turma Recursal, julgado em 10/02/2026, que, em hipótese análoga envolvendo infração prevista no art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, reconheceu a natureza pessoal da pontuação e a possibilidade de sua atribuição ao condutor efetivo, ainda que mantida a responsabilidade do proprietário quanto aos encargos de natureza patrimonial:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO NÃO LICENCIADO. ART. 230, V, DO CTB. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E DO CONDUTOR. NATUREZA PESSOAL DA PONTUAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. CASSAÇÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por proprietária formal e condutor de veículo automotor, na qual se pleiteou a transferência de pontuação decorrente de infração de trânsito por condução de veículo não licenciado, bem como a anulação do processo administrativo de cassação da Permissão para Dirigir da primeira autora, instaurado em razão da referida infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a transferência da pontuação decorrente da infração prevista no art. 230, V, do CTB do proprietário formal para o condutor efetivo do veículo; e (ii) estabelecer se é legal a cassação da Permissão para Dirigir da proprietária formal quando comprovado que não foi a autora da conduta infracional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A infração prevista no art. 230, V, do CTB ocorre com a condução do veículo não registrado ou não licenciado, sendo a conduta material atribuída ao motorista que coloca o veículo em circulação.

4. O art. 257, §§ 1º e 2º, do CTB estabelece responsabilidade do proprietário quanto à regularização do veículo, o que autoriza a imputação patrimonial da multa, mas não afasta a natureza pessoal da penalidade de pontuação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária do proprietário e do condutor nas infrações relativas ao licenciamento, sem afastar a distinção entre responsabilidade patrimonial e responsabilidade pessoal.

6. A pontuação lançada no prontuário da CNH possui caráter sancionatório pessoal e deve recair exclusivamente sobre quem praticou a conduta infracional.

7. Comprovada a autoria da infração pelo segundo requerente, mostra-se desarrazoada a imputação da pontuação à proprietária formal, sobretudo quando dela decorrem efeitos gravosos de natureza pessoal, como a cassação da Permissão para Dirigir.

8. A aplicação dos princípios da pessoalidade da sanção e da razoabilidade, em harmonia com o sistema do Código de Trânsito Brasileiro, impõe a transferência da pontuação ao condutor efetivo.

9. Sendo a infração o único fundamento do processo administrativo de cassação, a invalidação da imputação de pontos à primeira requerente acarreta a nulidade do respectivo procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A pontuação decorrente da infração prevista no art. 230, V, do CTB possui natureza pessoal e deve ser atribuída ao condutor que efetivamente praticou a conduta infracional.

2. A responsabilidade do proprietário pelo licenciamento do veículo autoriza a imputação patrimonial da multa, mas não legitima a imposição de efeitos sancionatórios pessoais no prontuário de habilitação quando não comprovada a autoria da infração.

3. É nulo o processo de cassação da Permissão para Dirigir fundado exclusivamente em pontuação indevidamente atribuída a quem não deu causa à infração.

(N.U 1033784-91.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

Com essas considerações, não merece guarida o inconformismo recursal, porquanto a sentença recorrida examinou a controvérsia com acerto, à luz do conjunto probatório e da disciplina normativa aplicável, não havendo elementos aptos a ensejar sua reforma.

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando integralmente a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em observância a ordem preferencial estabelecida no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026